Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E COBERTURA. EXAME GENÉTICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, visto que a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados pela Ré e, por isso, as partes se enquadram no que dispõem os 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. A Súmula 469 do STJ também afirma que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
3. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
4. Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida à consumidora no dia seguinte ao ajuizamento da ação, inexistem danos morais no caso concreto.
5. Apelação conhecida e não provida.